Tribunal: TJMT
Processo: 0009884-28.2018.8.11.0006
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009884-28.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EMANOEL RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 340.283.311-53 (APELANTE), EDILAINE VIEIRA CUNHA - CPF: 044.033.961-86 (VÍTIMA), JOSE LUIZ BACA - CPF: 072.344.061-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009884-28.2018.8.11.0006

APELANTE: EMANOEL RODRIGUES DA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – SÚMULA 589 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONDUTA DE GRANDE REPROVABILIDADE SOCIAL – ALMEJADO RECONHECIMENTO DE CAUSA DE EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE OU DIMINUIÇÃO DE PENA EM RAZÃO DA EMBRIAGUEZ PATOLÓGICA DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inaplicável a insignificância imprópria nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, dada a reprovabilidade social da conduta.

A Súmula 589 do Superior Tribunal de Justiça dispõe “
é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas
”.

A alegação de que o réu estava embriagado não autoriza a incidência dos benefícios contidos no artigo 28, II, §§1º e 2º, do Código Penal, de modo que não pode ser considerada para fins de absolvição.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009884-28.2018.8.11.0006

APELANTE: EMANOEL RODRIGUES DA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Emanoel Rodrigues da Cunha
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do delito tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006 [lesão corporal no contexto de violência doméstica].

Em suas razões, a defesa almeja a absolvição pela aplicação do princípio da bagatela imprópria. Subsidiariamente, requer seja reconhecida a embriaguez patológica do réu, com a consequente redução de sua pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público pede seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009884-28.2018.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo a exordial,
no dia 25/9/2018, por volta das 18h30min, na rua Joaquim Murtinho, 654, bairro Cavalhada II, na cidade de Cáceres/MT,
Emanuel

Rodrigues da Cunha
ofendeu a integridade física de seu pai José Luiz Bacca e de sua filha Edilaine Vieira Cunha. Conforme apurado, o ofensor e as vítimas tiveram uma desinteligência, o que levou o réu a agredi-las, causando-lhes lesões físicas descritas no laudo pericial.

Finda a instrução processual,
Emanoel
foi condenado à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do delito de lesão corporal no âmbito doméstico somente em relação à vítima Edilaine Vieira Cunha, com os seguintes fundamentos:

“(...) Pretende-se neste feito atribuir a EMANOEL RODRIGUES DA CUNHA a prática do delito previsto no art. 129, § 9º, c.c art. 61, inciso II, alínea 'f’, ambos do Código Penal, por duas vezes, aplicando-se, no que couber, as disposições da Lei 11.340/06.

Fato 01 - vítima José Luiz Bacca

(...)

Da análise do conjunto probatório, verifico que a prova colhida não é consistente o bastante para ensejar uma condenação pelo delito de lesões corporais, como vejamos.

(...)

Desta forma, entendo que as provas são frágeis e inaptas a sustentar uma sentença condenatória, torna-se imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a consequente absolvição do denunciado, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Fato 02 - vítima Edilaine Vieira Cunha

A materialidade do delito resta comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito de fls. 39/42, apontando a lesão sofrida pela vítima.

Com relação à autoria, passo a analisar as provas produzidas em Juízo.

A vítima, inquirida em Juízo; confirmou o relato dado em sede policial e relatou que: "(...) ele me deu um chute no braço (...) ele estava bêbado e drogado, ele é meu pai, ele chegou em casa brigando, primeiro ele brigou com meu avó, com palavras (...) eu fiquei ali defendendo meu avó (...)" (cd- r de 11. 100).

O avô da vítima, sr. José Luiz Bacca confirmou que a vítima foi agredida pelo réu.

Já a testemunha Agnaldo Gouveia, policial militar que atendeu a ocorrência, nada acrescentou, pois não presenciou os fatos.

Por sua vez, o denunciado, ao ser interrogado em Juízo, afirmou que seu problema é bebida e negou ter cometido o delito narrado na peça acusatória.

Eis a prova judicializada e dela se extrai a ocorrência do delito em questão.

Atribui-se ao réu a prática do crime de lesão corporal cometido no âmbito doméstico, consistente em ter agredido sua filha com chute.

Da análise do conjunto probatório, percebe-se que a palavra da vítima apresentou-se dotada de coerência e verossimilhança, ocasião em que descreveu como ocorreu o fato delituoso, afirmando que seu pai lhe agrediu com chute no braço.

A agressão relatada é condizente com a lesão exposta no exame de corpo de delito, bem como foi corroborada pelo depoimento do avô da vítima, que presenciou o fato.

Insta salientar que, tratando-se de delitos afetos à Lei Maria da Penha, a palavra da ofendida assume especial relevância probatória, sendo suficiente, se coerente, para ensejar uma condenação – a menos, claro, que haja algum indicativo de que possui interesses escusos em eventual condenação do acusado, o que, no caso dos autos, não restou demonstrado.

(...)

Por outro lado, melhor sorte não socorre à defesa no tocante à aplicação da bagatela imprópria, eis que, tratando-se de crime praticado no âmbito das relações domésticas, abrangido pela Lei 11.340/06, não há que se falar em aplicação imprópria (princípio da irrelevância penal do fato), considerando ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

(...)

Com relação ao pedido de embriaguez voluntária, não há como atender o pedido defensivo, eis que tal não é causa excludente da responsabilidade pela prática do delito e nem é situação apta a ensejar diminuição da pena.

Diante de tais considerações, evidenciadas a autoria e a materialidade do delito praticado pelo réu, entendo demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da mesma e o resultado lesivo, tratando-se de fato típico e inexistindo causa de excludente de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a aplicação de um veredito condenatório. (...)”

Irresignado, o apelante insurge-se contra a decisão condenatória, almejando sua absolvição, por aplicação do princípio da insignificância, porém, sem razão.

Consoante dispõe a Súmula 589 do Superior Tribunal de Justiça: “
é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas
”.

Em casos envolvendo violência doméstica cometida contra a mulher no âmbito doméstico, a insignificância não tem aplicação, haja vista a reprovabilidade e ofensividade da conduta.

De acordo com o Supremo Tribunal Federal, “
comportamentos contrários à lei penal, notadamente quando exercidos com violência contra a mulher, devido à expressiva ofensividade, periculosidade social, reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica causada, perdem a característica da bagatela e devem submeter-se ao direito penal
”
[1]
.

No tocante ao reconhecimento da embriaguez patológica, a afirmação isolada de que o réu sofre de doença crônica não autoriza a incidência da inimputabilidade. Depois,
a incapacidade de entendimento deve decorrer de caso fortuito ou força maior, também não evidenciada nos autos, o que impossibilita o acolhimento da tese alegada.

Colho da jurisprudência desta Câmara Criminal:

“[...]
Conquanto a defesa afirme que o réu estava sob o efeito de álcool e entorpecentes, sobreleva-se destacar, que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal
. Tal circunstância, tampouco é, isoladamente, apta a afastar o reconhecimento do crime de ameaça e de lesão corporal. [...]
(N.U 0001237-15.2018.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020).

Em assim sendo, ausentes provas robustas da alegada embriaguez patológica do apelante, mostra-se incabível o reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade.

Por todo o exposto, em consonância ao parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
STF. 2ª Turma. RHC 133.043/MT, Rel. Min Cármen Lúcia. Julgado: 10/5/2016.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022